Tribunal: TJBA
Processo: 8008486-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008486-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA BAIAO

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES HAGE, PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de realização de prova pericial formulado em sede de liquidação. A decisão agravada limitou-se a fixar o pensionamento mensal em um salário mínimo, desde a data do acidente, com base no art. 7º, IV, da CF/88, afastando a necessidade de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de prova pericial em liquidação de sentença para apurar o termo final do pensionamento, especialmente quanto à possível recuperação da capacidade laborativa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, permite ao juiz determinar a realização de prova pericial quando os elementos dos autos forem insuficientes para a definição do
quantum debeatur
ou de parâmetros relevantes à obrigação imposta na sentença.

4. O acórdão proferido na fase de conhecimento estabeleceu que o pensionamento mensal deve perdurar até que a parte autora recupere sua capacidade laborativa, sendo tal marco fático apurável apenas mediante prova técnica específica.

5. Os documentos apresentados nos autos de origem não se revelam suficientes para revela a existência ou não de aptidão laborativa, evidenciando a necessidade de produção de prova pericial para aferição da situação funcional atual da parte exequente.

6. O indeferimento da prova pericial na hipótese revela-se precipitado, pois a controvérsia quanto ao termo final da obrigação de pensionamento não pode ser resolvida de plano sem a devida instrução técnica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido
para determinar que o Juízo
a quo
proceda à realização da prova pericial requerida nos autos. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008486-46.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A
e Agravada
PATRICIA DE OLIVEIRA BAIAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, de acordo com o voto do Relator.